Tribunal: TJES
Processo: 5000088-77.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-77.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.235 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que declarou a nulidade de auto de infração decorrente da exigência de licenciamento ambiental para funcionamento de Estação Rádio Base (ERB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o Município detém competência para exigir licenciamento ambiental e aplicar multa em razão do funcionamento de estação de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), fixou tese vinculante no sentido de que a competência para legislar sobre telecomunicações - incluindo normas ambientais e de ocupação do solo para instalação de estações de radiocomunicação - é privativa da União, nos termos do inciso IV do art. 22 da Constituição Federal.

4)
O Tema 919 do STF reforça esse entendimento ao estabelecer que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, vedada a atuação municipal na matéria.

5)
A exigência de licenciamento ambiental municipal para o funcionamento de infraestrutura de telecomunicações, ainda que rotulada como fiscalização ambiental, configura invasão da competência privativa da União, podendo obstaculizar a prestação do serviço.

6)
Verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 919 e 1.235.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive quanto a aspectos ambientais e de ocupação do solo relativos a estações de radiocomunicação, é privativa da União.

2. A exigência municipal de licenciamento ambiental para funcionamento de Estação Rádio Base configura invasão de competência legislativa.

3. A imposição de multa por ente municipal, fundada em exigência indevida, revela nulidade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 22 da Constituição Federal; §11 do art. 85 do CPC; inciso IV do art. 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP (Tema 919); STF, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235); TJES, Agravo de Instrumento nº 5000906-03.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Cinge-se a controvérsia a definir se o Município de Vila Velha possui competência para exigir licenciamento ambiental e aplicar multa (Auto de Infração nº 1345/2018) em decorrência do funcionamento de Estação Rádio Base (ERB) de telefonia celular.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários 1.370.232/SP (
Tema 1.235
) e 776.594/SP (
Tema 919
), fixou teses vinculantes sobre a matéria:

Tema 1.235: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

Tema 919: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa.

Como se vê, a Suprema Corte definiu que a competência para legislar sobre telecomunicações, prevista no inciso IV do art. 22 da Constituição Federal, é privativa da União e
alcança, inclusive, a definição de normas ambientais e de ocupação do solo para a instalação de estações de radiocomunicação.

Desse modo, embora rotulada como fiscalização ambiental,
a exigência de licenciamento específico para o funcionamento da infraestrutura de telecomunicações, com a imposição de sanções pecuniárias que podem obstaculizar a prestação do serviço, configura invasão da competência privativa da União

A sentença objurgada, ao reconhecer a nulidade do auto de infração por vício de competência, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STF.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.235 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Município de Serra interpôs Agravo Interno contra capítulo da Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário em Ação de Execução Fiscal movida contra a Oi Móvel S/A - Em Recuperação Judicial. A decisão recorrida fundamentou-se no Tema 1.235 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que reconhece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Município possui competência para regulamentar o licenciamento ambiental relacionado à instalação e operação de estações de telecomunicações ou se essa matéria é de competência privativa da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), firmou a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, incluindo normas ambientais e de ocupação do solo para instalação de estações de radiocomunicação.
4. O Acórdão recorrido, ao afirmar que o Município não detém competência legislativa para regulamentar o licenciamento de atividades de telecomunicações, está em conformidade com o precedente vinculante do STF. 5. A exigência municipal de licença para operação de estação de telecomunicações configura ingerência em matéria de competência privativa da União, inviabilizando a cobrança de multa ambiental imposta pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive em matéria ambiental e de ocupação do solo para instalação de estações de radiocomunicação, é privativa da União.
2. Municípios não podem impor exigências de licenciamento ambiental que configurem interferência na regulação federal sobre telecomunicações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, XI; art. 22, IV; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.030, I, a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235); TJES, Apelação Cível nº 5000752-11.2018.8.08.0048.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009060320238080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Data: 19/mai/2025)

Assim, a manutenção do provimento jurisdicional objurgado é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Supremo Tribunal Federal, inclusive firmada em sede de repercussão geral, notadamente nos
Temas 919 e 1.235
.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.